Tribunal: TJMT
Processo: 1020767-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020767-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), CESAR FERREIRA MENDONCA - CPF: 181.166.471-72 (AGRAVANTE), HELTON JULIANO DE ASSIS CAMPOS - CPF: 012.987.341-18 (AGRAVADO), LÁZARO WARNIK HIPÓLITO (AGRAVADO), ALEXANDRO PANOSSO - CPF: 779.158.870-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SEMOVENTE - TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 300 DO CPC - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência se faz necessária a existência de
"elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"
(art. 300, caput). - Ausentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência pretendida, de rigor o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada interposto por CESAR FERREIRA MENDONÇA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, na Tutela Cautelar de Caráter Antecedente no 1001470-28.2022.8.11.0024, indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de que fosse reintegrado na posse de 50 cabeças de gados, com restituição do valor excedente.

Em suas razões, o agravante sustenta que entabulou negócio jurídico envolvendo a compra de 100 cabeças de gado, pertencentes ao agravado Helton, sendo o negócio intermediado pelo agravado Lázaro.

Afirma que efetuou o pagamento do valor acordado, R$ 274.000,00, nas contas indicadas pelo intermediário, Lázaro, contudo, após realizar o frete de 50 das 100 cabeças de gado adquiridas, foi informado pelo proprietário do gado que o valor do negócio não havia caído em sua conta, afirmando que o depósito supostamente realizado por Lázaro era fraudulento.

Assevera que, em razão disso, o agravado Helton foi até sua fazenda e buscou as 50 cabeças de gado que já haviam sido entregues.

Ao final, pugna pela concessão de efeito ativo para que seja reintegrada a posse das 50 cabeças de gado, com a restituição do valor excedente pago, com as devidas correções; ou a entrega da totalidade de 100 cabeças de gado objeto do negócio jurídico ou, ainda, a restituição da integralidade do valor de R$274.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais) pagos pelo autor, devidamente corrigido.

Com as razões, acompanham os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID 149581693.

O agravado apresentou contrarrazões no ID no 152397679, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal a atestar o acerto, ou não, da decisão por meio da qual o magistrado singular indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de que o agravante fosse reintegrado na posse de 50 cabeças de gados, com restituição do valor excedente.

O CPC/15 remodelou e unificou os pressupostos da concessão da tutela de urgência - cautelar e antecipada - de forma que tanto que para uma e outra espécie são exigidos os requisitos constantes do atual artigo 300,
caput
, senão vejamos:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

Nota-se, dessa forma, que, com relação aos pressupostos das tutelas de urgência, segue existindo uma dúplice exigência concomitante de i) um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado e ii) necessidade que o direito judicializado seja colocado em imediata fruição do autor, a título provisório, em razão de perigo de dano (desaparecimento do próprio direito ou do sujeito), ou de prejuízo ao resultado pretendido pelo processo.

Pois bem. A questão é singela e não merece maiores digressões sobre a sua parte meritória na origem, haja vista que, como bem apontado na decisão que analisou o pedido liminar, no caso dos autos não há elementos hábeis a demonstrar a existência de negócio jurídico válido, bem como a posse anterior exercida pelo agravante, isto porque se faz necessária a instauração do contraditório, com dilação probatória, para que se verifique a existência do negócio jurídico que, aparentemente, deu-se de forma verbal.

Nesse passo, conceder a tutela recursal, nesta fase de cognição sumária, representaria verdadeiramente uma medida satisfativa do pleito principal do agravante e um perigo de dano inverso à parte agravada que esteve sempre na posse dos semoventes objetos da lide.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023